Tribunal: TJSP
Processo: 1529225-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO. Preliminar de nulidade do auto de avaliação e ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Não acolhimento. Acordo de não persecução penal devidamente indeferido pelo órgão acusatório. No mérito, conjunto probatório que desautoriza a absolvição. Acusados que receberam, ocultaram e se preparavam para o transporte de bens produtos de crime. Carga

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO. Preliminar de nulidade do auto de avaliação e ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Não acolhimento. Acordo de não persecução penal devidamente indeferido pelo órgão acusatório. No mérito, conjunto probatório que desautoriza a absolvição. Acusados que receberam, ocultaram e se preparavam para o transporte de bens produtos de crime. Carga roubada. Prova testemunhal segura. Conhecimento da origem ilícita do bem. Presença de dolo. Pena e regime bem aplicados. Rejeitadas as preliminares arguidas, no mérito, negado provimento aos apelos.